Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO DAS FAMÍLIAS. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. OITIVA DO MENOR EM AUDIÊNCIA. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE PRIMEIRA OITIVA E AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. APELO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes e procedente o pedido contraposto para conceder a guarda unilateral do menor ao genitor e para regulamentar as visitas maternas. 1.1. Nesta sede, a autora suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, em virtude da negativa da oitiva do menor em audiência. No mérito, requer a reforma da sentença para fixar a guarda e o lar de referência o materno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do presente recurso consiste em se verificar a necessidade de nova oitiva do menor em audiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que o processo civil brasileiro adotou, como sistema de valoração das provas, o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 3.1. Com base neste preceito legal, a magistrada indeferiu o pedido para nova oitiva do menor, sob o argumento de dever ser o menor devidamente entrevistado quando da realização do estudo psicossocial. 3.2. Posteriormente, o relatório psicossocial concluiu por meio de perícia técnica, estar a criança melhor assistida se o lar materno voltasse a ser o de referência. Entretanto, apesar da conclusão pericial, em face dos estudos realizados, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao laudo técnico, entendimento acompanhado pela juíza, ao fundamento de ter sido a criança recentemente ouvida em juízo.
3.3 Parecer do Ministério Público: "Em preliminar, oficia pela cassação da r. sentença em face do cerceamento de defesa, para que seja o menor ouvido novamente em juízo, diante da divergência entre a prova resultante da primeira oitiva do menor em audiência de conciliação e das conclusões constantes do laudo psicossocial produzido".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Apelação provida para determinar o retorno dos autos à origem para nova oitiva do menor.
Tese de julgamento: Apesar de a magistrada não estar subordinada às conclusões de eventuais estudos psicossociais, tal prova assume muita relevância pois envolve interesse de menores, sobretudo nas ações nas quais os genitores possuem relacionamento revestido de grande litigiosidade, inclusive com episódios de violência doméstica e decretação de medidas protetivas de urgência, além de ambos reivindicarem a guarda unilateral da criança.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85 do CPC; arts. 369, 370 e 371 do CPC; Lei no 14.365/2022 .
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0723806-42.2023.8.07.0003, Relator(a): José Eustáquio de Castro, 8a TURMA CÍVEL, DJe: 17/05/2024.